Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0706736-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLLINE DAMAS DE ANDRADE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Órgão Classe AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706736-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) CAROLLINE DAMAS DE ANDRADE OLIVEIRA Agravado(s) FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Desembargadora Plantonista DESEMBARGADORA ANA MARIA AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CAROLLINE DAMAS DE ANDRADE OLIVEIRA, nos autos do Mandado de Segurança no 0702468-98.2022.8.07.0018, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar para obrigar a agravada a matricular a agravante no Programa de Residência Médica em Clínica Médica no Hospital Regional do Gama (HRG). Na decisão atacada, o Juízo a quo consignou que o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade e sem abuso de poder, uma vez que não matriculou a agravante no Programa de Residência Médica, pois a candidata não apresentou diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso, requisito previsto no edital de convocação do concurso de seleção de candidatos (ID 117372506). Em suas razões recursais, o agravante assevera que é ilegal a autoridade coatora exigir declaração de conclusão até o dia 6/3/2022. Alega ainda não ter culpa pela desídia da faculdade UNICEPLAC, onde cursou medicina. Embora tenha requerido, no dia 16/02/2022, a colação de grau antecipada, por cumprir a carga horária do curso exigida pelo MEC, a instituição de ensino se negou a expedir o documento antes do final de março. Pede a imediata concessão da tutela recursal, porque possui até as 22h (vinte e duas horas) de HOJE, 06/03/2022, para efetivar a matrícula. Os autos vieram a mim distribuídos, em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que os autos vieram conclusos às 21h12 (vinte uma horas e doze minutos), com razões recursais reclamando urgência para se decidir direito que se perecerá às 22h (vinte e duas horas) deste mesmo dia. Todavia, em análise perfunctória dos documentos carreados, verifico que o pleito liminar não merece ser atendido. Pelo que, passo a fundamentar. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) Por outro lado, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 330. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela probabilidade do direito, entende-se a demonstração jurídica suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e que haja relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o perigo de dano caracteriza-se no periculum in mora. O risco ao resultado útil do processo consiste na aferição de inutilidade da concessão da medida caso ela não seja deferida antecipadamente. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. O deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, em Agravo de Instrumento, está previsto no art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese ora em análise, não se vislumbra, pelo menos de início, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada. Confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: "(...) Inicialmente, convém destacar que o edital do concurso faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Nesses termos, entendo que as alegações da impetrante não são suficientes para a concessão da liminar pleiteada. No caso, tratando-se de Certame Público destinado à seleção de candidatos aptos a cursarem residência médica, essencial à observância dos requisitos editalícios, inclusive, sob pena de violação do direito fundamental à saúde, dada a natureza das atividades a serem desempenhadas. Mesmo que os fatos narrados na inicial sejam verídicos, entendo que não vinculam entidade terceira, não estando relacionados ao processo de avaliação, validação e ateste da aptidão do acadêmico à colação de grau, observados os critérios objetivos previstos para tanto. Nessa digressão, verifico que o edital n.o 3 – RM/SES-DF/ 2022, de janeiro de 2022 , trouxe previsão expressa acerca dos requisitos essenciais à matricula no programa de residência médica, e, em juízo prefacial, não vislumbro ilegalidade, não sendo o caso, portanto, de afastar as regras do citado edital (...)". Destaca-se o fato do edital vincular todos os candidatos. Tratar de modo diferente os que estão na mesma situação fática é ferir o princípio da igualdade que rege o concurso público. Correta a conduta do órgão em não admitir a matrícula de candidato que não cumpre os requisitos do certame. Ademais, os precedentes acostados se referem à aplicação de lei de caráter emergencial para contratação de profissionais da saúde ao combate da pandemia causada pela Covid-19, o que não se aplica ao caso em tela. Ante o exposto, não comprovada qualquer ilegalidade ou abuso no ato administrativo, INDEFIRO o pedido liminar. Brasília,6 de março de 2022 23:44:20. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO